Tribunal: TJMT
Processo: 0002670-91.2015.8.11.0005
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002670-91.2015.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARLI ALVES DE ALMEIDA - CNPJ: 01.316.533/0001-40 (APELADO), MARLI ALVES DE ALMEIDA - CPF: 805.952.601-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA - REJEIÇÃO

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve a extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte exequente, a Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegação de abandono da causa e à validade da intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido foi claro ao aplicar corretamente o art. 485, III, do CPC, com base na inércia da parte exequente, que foi devidamente intimada por duas vezes. 4. A intimação por meio eletrônico é válida, conforme o art. 246, § 1º, do CPC, e não há omissão no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A inércia reiterada da parte exequente justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. 2. A intimação por meio eletrônico é válida para configurar o abandono processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; CPC, art. 246, § 1º; LEF, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
elo Estado de Mato Grosso e
m face d
o

acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública. O acórdão recorrido manteve a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte exequente.

Alegou o embargante que a decisão foi omissa em diversos pontos relevantes. Primeiramente, sustentou que a extinção do processo por abandono da causa é medida excepcional, devendo haver comprovação inequívoca de que o exequente não mais possui interesse no prosseguimento do feito, o que, segundo argumenta, não teria sido adequadamente analisado pelo acórdão embargado. Argumenta ainda que, embora não tenha se manifestado dentro do prazo fixado, isso não configura abandono, uma vez que o Estado, como ente público, não possui ânimo de abandonar o processo, e o simples silêncio diante de uma intimação não pode ser interpretado como desinteresse processual.

O embargante também afirmou que a intimação do Estado foi realizada de forma irregular, pois teria ocorrido por meio de publicação no diário eletrônico, em vez de ser feita de forma pessoal, conforme exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC. Essa falha, de acordo com o embargante, comprometeu a sua ciência quanto à necessidade de impulsionar o processo, razão pela qual a extinção seria indevida.

Por fim, o Estado de Mato Grosso invocou o princípio da indisponibilidade do interesse público, argumentando que, por se tratar de crédito tributário, não poderia o processo ser extinto por desídia do ente público, devendo o Judiciário adotar medidas menos gravosas, como a suspensão ou arquivamento do feito, em conformidade com os artigos 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80). Alega que o acórdão recorrido desconsiderou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que exige a suspensão do processo antes da sua extinção.

Diante disso, o embargante requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e, consequentemente, anular a sentença extintiva, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte exequente.

Os embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

No presente caso, a embargante alega omissão no acórdão que manteve a extinção do processo por abandono da causa. Contudo, não se verifica a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC.

A extinção do processo, com base no art. 485, III, e § 1º do CPC, foi corretamente aplicada, uma vez que a Fazenda Pública foi devidamente intimada por duas vezes, via sistema eletrônico, para dar andamento ao feito, e permaneceu inerte. A jurisprudência do STJ dispensa manifestação expressa de abandono, bastando a inércia reiterada do autor.

Quanto à alegação de intimação inadequada, o art. 246, § 1º, do CPC autoriza a intimação por meio eletrônico, sendo esta válida para a configuração do abandono. Além disso, a indisponibilidade do interesse público não afasta a obrigatoriedade de cumprimento das normas processuais.

Por fim, a aplicação do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais não é adequada ao presente caso, pois, conforme entendimento firmado no REsp 1.120.097/SP, é possível a extinção da execução fiscal por abandono da causa com base no art. 267, III, do CPC (atual art. 485, III, do CPC/2015).

Posto isso, conclui-se que aquilo que a parte embargante considera como omissão é, na realidade, mera irresignação, evidenciando que sua pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ante o exposto,

REJEITO
os embargos de declaração
opostos
,
mantendo inalterado
a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024